Tribunal: TJSP
Processo: 2018347-42.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Capital - Vara Regional das Garantias da Capital - Custódia;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrian Henrique da Silva Santos, preso preventivamente por suposto tráfico de drogas, visando afastar constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Garantias da Capital, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Adrian Henrique da Silva Santos, preso preventivamente por suposto tráfico de drogas, visando afastar constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Garantias da Capital, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, considerando a primariedade do paciente, seus bons antecedentes e a insuficiência da quantidade de drogas apreendidas para justificar a medida extrema.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade do réu é regra no sistema processual, e a prisão preventiva deve ser excepcional, cumprindo os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo inadequada se medidas cautelares alternativas forem suficientes.
4. A decisão combatida não demonstrou a imprescindibilidade da prisão preventiva, não havendo elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Concede-se a ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos. 2. Medidas cautelares alternativas são preferíveis quando suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 282, 319.
Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
Constituição Federal, art. 5o, LVII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus no 2002089-98.2019.8.26.0000, Rel. João Morenghi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 13/02/2019.